Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-81.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001827-81.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAYARA NEVES DA SILVA - CPF: 037.107.681-10 (RECORRENTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001827-81.2020.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

NAYARA NEVES DA SILVA

RODOBENS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recorrido(s):

Juiz Relator:

OS MESMOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EQUÍVOCO NA TROCA EM CONSERTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DE DANOS MATERIAIS PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PROPORCIONAL – INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

É incontroverso nos autos que houve equívoco por parte da empresa durante a troca de peças no conserto do veículo, obrigando a Autora a retornar diversas vezes à Sinop até que fosse identificado o problema, emergindo assim o dever de ressarcimento por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Portanto, devido a inclusão da condenação por danos materiais, na forma simples, ante a não demonstração de má-fé da ré.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, tenho que não merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma proporcional, com razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido.

Recurso da requerida conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto
isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, e
com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

OPINO
pela parcial
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial

para

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO
pela improcedência de danos materiais.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte Ré/Recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

A parte Autora/Recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados e inclusão dos danos materiais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões e refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a autora após acidente de trânsito, levou seu veículo ao conserto, sendo que houve equívoco na troca de peças no primeiro conserto, o que foi reconhecido pela Reclamada, e que somente foi identificado após diversas vezes a Autora comparecer à concessionária que fica na Cidade de Sinop.

Assim, restando comprovado os danos e prejuízos, deve o consumidor ser indenizado pelos danos causados.

A sentença julgou improcedente o pleito dos danos materiais pois entendeu que não houve a comprovação de que as viagens à Sinop tenham sido em razão do conserto do veículo. No entanto, verifica-se que a autora juntou as faturas com as despesas.

Dessa forma, deve ser restituído o valore gasto pela negligencia da Reclamada no conserto do veículo.

A autora pleiteia a devolução em dobro. No entanto, não restou evidenciado a má-fé da empresa ré.

Portanto, o valor devido para restituição é o de R$ 1.407,88 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e oito), devendo ser atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso.

Ademais, imperioso reconhecer
que a autora tentou por diversas vezes resolver o problema na via administrativa, sendo devido o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Referente ao quantum indenizatório fixado por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), está proporcional a lesão, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente RODOBENS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
NAYARA
para incluir a condenação por danos materiais no valor de R$ 1.407,88 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e oito) atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso.

Condeno a Recorrente RODOBENS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022